Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA REPARADORA OU FUNCIONAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova pericial à sua elucidação.
II. Se a operadora do plano de saúde pleiteia, justificadamente, a produção de prova pericial para demonstrar que a cirurgia plástica prescrita pelo médico assistente tem natureza eminentemente estética, caracteriza cerceamento de defesa a procedência do pedido em sede de julgamento antecipado do mérito, impedindo a comprovação do fato impeditivo suscitado, consoante a inteligência dos artigos 156, caput, 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a dirimir a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
IV. Apelação provida.